Tribunal: STF
Processo: ADI 4852
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CPSB. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. CARÁTER HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de que a confederação é composta por, no mínimo, três federações da mesma categoria econômica ou profissional, bem como a pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.